Tribunal: STF
Processo: RE 575334
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENS DE USO E CONSUMO E BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. CREDITAMENTO. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdãos que assentaram:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. DIREITO DE CRÉDITO DECORRENTE DA ENTRADA DE BENS DO ATIVO FIXO. ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13.09.96. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELO DESPROVIDO.”



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE.



    1. Creditamento.



    1.1 - O art. 31, IV, do CV 66/88, e na mesma linha o art. 28, I, ‘f’, da Lei-RS 8.830/89, tinha duas partes, ambas relacionadas aos serviços de comunicação e de transporte: (a) na primeira, a regra, excluindo a possibilidade de creditamento; e (b) na segunda, a exceção, desde que (salvo se, dizia o inc. IV) os serviços fossem utilizados em algum dos diversos processos declinados (comercialização de mercadorias, produção, extração, industrialização e geração de energia). No tópico, a Lei Complementar 87, de 13-09-96, art. 20, não modificou a situação anterior.



    1.2 - Destarte, o ICMS pago pelo estabelecimento sobre o serviço de comunicação utilizado em algum dos processos declinados na exceção, se agrega, ex vi legis, ao produto final; logo, há direito ao crédito.



    1.3 - O Decreto 34.411, de 38-07-94, do Executivo Estadual, editado com base no art. 58 da Lei-RS 8.820/89, na redação da Lei-RS 10.203, de 06-06-94, ao autorizar o creditamento de 50% para o comércio e transporte, e de 80% para as indústrias e empresas de comunicação, na realidade restringiu um direito que, com base na lei, era de 100%, portanto, é ilegal.



    2. Embargos infringentes acolhidos em parte.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação do artigo 155, § 2º, I, II e XII, “c”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 218.



    O Tribunal a quo, contudo, encaminhou novamente os autos a esta Corte, por entender que o Tema 218 de Repercussão Geral não seria aplicável à hipótese dos autos.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que o creditamento do ICMS incidente na aquisição de bens de uso e consumo e daqueles destinados ao ativo das empresas é direito que não decorre diretamente da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. IMPOSSIBILIDADE. CONVÊNIO Nº 66/1988. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO EM 15.02.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se reconhece o direito de creditamento do valor do ICMS – no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/1996 – quando pago em razão da aquisição de bens para o ativo fixo do contribuinte, não havendo vício de inconstitucionalidade no Convênio nº 66/1988. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 937.231-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/5/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO N. 66/1988 (PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 781.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe de 4/11/2013)



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do alcance do referido direito seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, providência incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.388.310-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 9/9/2022)



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Creditamento de ICMS. Não cumulatividade. Bens de uso, consumo e ativo fixo. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. O princípio constitucional da não cumulatividade é uma garantia do emprego de técnica escritural que evite a sobreposição de incidências. As minúcias desse sistema e o contencioso que daí se origina repousam na esfera da legalidade. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 872.968-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/2017)



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE ICMS DECORRENTES DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, TRANSPORTE INTERESTADUAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO FIXO. UTILIZAÇÃO PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: INVIABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE: INOCORRÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a regra da não cumulatividade, conforme o estrito preceito contido do Texto Constitucional, não constitui razão suficiente para gerar crédito decorrente do consumo de serviços e de produtos onerados com o ICMS, mas desvinculados do processo de industrialização da mercadoria comercializada como atividade principal’ (AI-AgR 807.119, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, Dje de 01/07/11). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 354.376-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/6/2013)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente